Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e autoria do roubo, sobretudo quando a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, como as declarações consistentes da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento do réu como autor do delito.

2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.